Tribunal: TJBA
Processo: 8027936-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027936-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOPATOLOGIA DO RECONCAVO LTDA Advogado(s): DJALMA LUCIANO PEIXOTO ANDRADE AGRAVADO: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Recurso de agravo interno em agravo de instrumento. Decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeita a impugnação ao valor da causa. Análise de cabimento de recurso sob a vigência do CPC/2015. Art. 1.015 do CPC. Hipóteses específicas de cabimento do recurso de agravo de instrumento. Taxatividade mitigada. Inexistência de urgência. Recurso não provido. I. Caso em exame 1.Recurso de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão da 10ª Vara Cível e Comercial de Salvador, a qual julgou improcedente incidente de impugnação ao valor da causa em ação de indenização por danos materiais e morais. O agravante alegou que o valor excessivo atribuído à causa inviabilizaria o exercício pleno do contraditório e configuraria cerceamento de defesa e enriquecimento sem causa. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que rejeita a impugnação ao valor da causa, à luz do art. 1.015 do CPC/2015; (ii) estabelecer se, no caso concreto, está caracterizada situação de urgência a justificar a mitigação do rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3.O cabimento de recurso deve observar a lei vigente à época da prolação da decisão impugnada, nos termos do princípio tempus regit actum, razão pela qual deve ser analisado o cabimento do recurso de acordo com as regras estabelecidas no CPC/2015. 4.O art. 1.015 do CPC/2015 estabelece rol taxativo (com possibilidade de mitigação) das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, não incluindo expressamente a decisão que versa sobre valor da causa. 5.A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que não cabe agravo de instrumento contra decisão que decide impugnação ao valor da causa, por ausência de previsão legal específica. 6.A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 (Tema 988/STJ) exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação, o que não se verifica no caso, pois o valor da causa poderá ser rediscutido em eventual apelação, conforme art. 1.009, §1º, do CPC. 7.A ausência de prejuízo irreparável ou imediato afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol e confirma a inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto. IV. Dispositivo e tese 8.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027936-72.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOPATOLOGIA DO RECONCAVO LTDA e como agravado CARLOS ROBERTO DOS SANTOS. ACORDAM osDesembargadores ntegrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.